Tribunal: TJSP
Processo: 1003268-30.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Realização de perícia técnica por engenheiro nomeado pelo juízo. Conclusão pela ausência de nexo de causalidade entre vazamento de água e avarias no imóvel dos requerentes. Alegada nulidade da sentença por ausência de produção de prova testemunhal. Descabimento. Mera discordância que não enseja anulação da sentença. Laudo pericial

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Realização de perícia técnica por engenheiro nomeado pelo juízo. Conclusão pela ausência de nexo de causalidade entre vazamento de água e avarias no imóvel dos requerentes. Alegada nulidade da sentença por ausência de produção de prova testemunhal. Descabimento. Mera discordância que não enseja anulação da sentença. Laudo pericial suficientemente fundamentado. Manutenção da improcedência. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003268-30.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes
JOAQUIM JORGE DE MIRANDA e IVETE ROSA PINHEIRO DE MIRANDA, é
apelado DAE S/A ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16195
2
APELAÇÃO No 1003268-30.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ
APELANTES: JOAQUIM JORGE DE MIRANDA E IVETE ROSA PINHEIRO
DE MIRANDA
APELADA: DAE S/A ÁGUA E ESGOTO
VOTO No 16195
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA.
Sentença de improcedência. Realização de perícia técnica
por engenheiro nomeado pelo juízo. Conclusão pela
ausência de nexo de causalidade entre vazamento de água e
avarias no imóvel dos requerentes. Alegada nulidade da
sentença por ausência de produção de prova testemunhal.
Descabimento. Mera discordância que não enseja anulação
da sentença. Laudo pericial suficientemente fundamentado.
Manutenção da improcedência. Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 502/505 que julgou improcedente a ação, condenando a
parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, fixando
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Em razões recursais, os requerentes sustentam, em
resumo, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude
do indeferimento de prova oral, a ser produzida por testemunhas
técnicas, que demonstrasse o nexo causal entre os danos no imóvel e os
reparos efetuados na rede de água. Destacam que a sentença teria
considerado apenas o laudo pericial sem observar outros laudos técnicos
e a necessidade de realização de nova diligência pericial. Requer-se a
reabertura da instrução para coleta de prova testemunhal (fls. 508/515).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 519/525).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16195
3
É o relatório.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo.
Recebo-o em seus regulares efeitos.
Trata-se de ação ordinária com vistas na condenação
do DAE S/A Água e Esgoto no pagamento de danos materiais estimados
em R$ 250.804,82, bem ainda na obrigação de fazer consistente em
realocar a família em outro imóvel, arcando com o valor médio do
aluguel de habitação na mesma proporção do imóvel danificado.
Narram, na exordial, terem notado aparecimento de
trincas em suas paredes a partir de junho de 2018, próximas à garagem e
à divisa com o imóvel vizinho, sendo que a requerida havia efetuado
reparos em sua rede de água e esgoto em área próxima ao imóvel, em
razão de sucessivos vazamentos.
Destacam haver solicitado a visita de técnicos da
empresa, os quais teriam desnecessariamente se utilizado de marretas,
abrindo cratera em frente à residência, o que teria provocado a erosão do
solo.
Requereram abertura de processo administrativo
para ressarcimento dos danos, tendo sido realizada vistoria preliminar do
imóvel, conclusiva pela possibilidade de o vazamento da rede de água da
ré, datado de junho de 2018, haver contribuído para a eclosão das trincas
do imóvel dos autores e rebaixamento do piso da calçada defronte, e
posterior vistoria afastando o nexo causal.
O referido processo administrativo foi encerrado
sem indenização aos autores, motivo pelo qual ingressaram com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16195
4
presente ação indenizatória.
Foi deferia tutela de urgência de natureza cautelar
para determinar a imediata realização de prova pericial técnica (fls.
104/106), a qual concluiu pela ausência de nexo de causalidade entre os
danos sofridos e o vazamento anterior.
Os autores, entretanto, recorreram valendo-se de
agravo de instrumento, quanto ao específico ponto das avarias presentes
na garagem, requerendo a realização de escavação e sondagem na área.
Asseveraram imprescindível a sondagem para
aferição de espaços vazios no subsolo, na medida em que seria o único
procedimento apto a detectar de forma precisa a existência de bolsas de
ar causadas por processos erosivos decorrentes do deslocamento de
água, sendo impreciso o método empírico da perita.
Após o não provimento de seu recurso, requereram
no curso da demanda a produção de testemunhal para que fossem
ouvidas testemunhas técnicas, o que foi indeferido em sentença,
consignando-se a desnecessidade da prova, a qual não seria apta a
refutar a prova pericial produzida.
Debatem-se, nesse momento, pela nulidade da
sentença para que seja produzida a prova oral anteriormente requerida.
Entretanto, não é caso de provimento do recurso.
Realizada perícia técnica, essa conclui o seguinte
(fls. 356/416):
“(...)
Em diligência pericial, foram vistoriados todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16195
5
ambientes que compõem a residência de propriedade do Autor, objeto
da lide. Na vistoria, foram constatadas anomalias e patologias
relevantes e em quantidades significantes, vide registros fotográficos
que seguem.
(...)
Foto 04 Inspeção da solidez do piso da garagem
através de percussão, através do qual não se identificou existência de
vazio sob este.
(...)
Foto 10
Detalhe de destacamento de pintura e
manchas devidas a infiltrações em laje de cobertura da garagem. Este
tipo de infiltração é decorrente de vazamentos no telhado e não pode ser
causada por vazamentos na calçada
(...)
Foto 29 Detalhe de fissura em parede da área de
serviço. Esta parede foi rebocada pelo autor. De acordo com o autor
estas fissuras não são decorrentes do vazamento do DAE
(...)
Foto 30 Detalhe de fissura em parede da área de
serviço. Esta parede foi rebocada pelo autor. De acordo com o autor
estas fissuras não são decorrentes do vazamento do DAE
Outro fato a ser frisado é que não há afundamento
da calçada, o que evidenciaria o surgimento de vazios no subsolo na
região do entorno do ponto de vazamento (...)
(...) os imóveis periciados (do autor e seu vizinho)
apresentam fissuras em diversos pontos, inclusive nos fundos dos
imóveis e nas laterais contrárias ao ponto de vazamento da calçada,
muito distantes do ponto do vazamento e em locais onde não há
tubulação enterrada.
Entendemos que os imóveis periciados (do autor e
seu vizinho) são muito antigos, apresentam anomalias antigas. Vemos
alguns pontos de reparo já executados.
Portanto, com base nos fatos supracitados, pode-se
concluir que não há comprovação de nexo causal entre o vazamento
ocorrido em 30 de junho de 2018 em rede de fornecimento de água
potável do DAE-Jundiaí, pois estas estão concentradas em seus
sistemas de vedação e estrutura (paredes), não havendo indícios em
outros elementos construtivos, como pisos, e no entorno, como em
calçamento e via, de que o vazamento em questão tenha ocorrido com
duração e potência suficiente para gerar tais danos à edificação.
Identifica-se maior probabilidade de que a origem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16195
6
das anomalias e patologias constatadas no imóvel do autor esteja
relacionada a vícios construtivos e/ou ausência de realização de
serviços de manutenções preventivas e corretivas no imóvel que, ao
decorrer do tempo, sofreu com ações impostas por intempéries e
esforços aos seus elementos construtivos, em especial, a seus elementos
de vedação/estrutura e demais elementos que os suportam
(fundações).”(grifos constantes do original)
Com efeito, é possível concluir que a parte autora
apenas se insurge contra a qualidade do trabalho de profissional técnico
que não confirma a sua versão, visto que não há qualquer elemento
probatório que chancele a sua versão dos fatos e justifique a nulidade da
sentença.
Como se depreende do laudo pericial, foram
constatados mais de 70 pontos de anomalias no imóvel dos autores,
recentes e antigas, sendo que parte das fraturas e infiltrações seria, de
maneira incontroversa visto que assumido pela parte autora no curso
da perícia , nem sequer relacionadas com aquelas fraturas, em tese,
atribuídas à requerida.
O perito destacou que o imóvel possui mais de 40
anos, sem registro de manutenção preventiva ou corretiva em todo
período, sendo que parte das falhas estariam a significativa distância
(mais de dez metros) do local onde teria havido vazamento.
Assim, é possível constatar, a partir das fotografias
acostadas, bem ainda da conclusão pericial, um estado geral de
fragilidade do imóvel, atribuível à longevidade da construção e à
ausência de preservação do bem e não a imperícia da requerida.
Dessa feita, deve ser a improcedência mantida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003268-30.2019.8.26.0309 -Voto no 16195
7
moldes lançados, majorando-se os honorários advocatícios em 1%, a
título de honorários recursais, observada a gratuidade concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo.
MARCELO SEMER
Relator